Tribunal: TJMT
Processo: 1023725-31.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023725-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE HERMINIO BENTO VIEIRA registrado(a) civilmente como HERMINIO BENTO VIEIRA - CPF: 146.376.189-91 (APELANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESPÓLIO DE HERMÍNIO BENTO VIEIRA (APELANTE), ROSA CONCEICAO MUFFATO VIEIRA - CPF: 054.706.239-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA MERCADORIA. RESPONSABILIDADE DO REMETENTE PELO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou
improcedente
o pedido de anulação do lançamento fiscal referente à NAI nº 83262000472019176, decorrente da interrupção do diferimento do ICMS sobre operações de compra e venda de mercadorias.

II.
Questão em discussão

2.

A controvérsia recai sobre:
(i) a legalidade da interrupção do diferimento do ICMS, diante da alegação de regularidade da operação e do pagamento da mercadoria pelo adquirente; e (
ii
) a responsabilidade pelo recolhimento do tributo, considerando a alegação de que o destinatário da mercadoria deveria ser o responsável pelo imposto diferido.

III.
Razões de decidir

3.

A fiscalização constatou
a ausência de comprovação da efetiva saída da mercadoria e do pagamento pelo adquirente
, além da existência de
erros no preenchimento das notas fiscais e de comprovantes bancários de difícil leitura
, emitidos em nome de terceiro sem vínculo comprovado com a operação.

4.

Diante das inconsistências, as notas fiscais foram consideradas
inidôneas
, acarretando a
revogação do diferimento do ICMS e tornando o tributo exigível na fase inicial da operação, com a responsabilidade pelo recolhimento recaindo sobre o remetente da mercadoria
.

5.
O
artigo 581 do RICMS/MT não se aplica à interrupção do diferimento do ICMS
, pois trata exclusivamente do recolhimento do imposto pelo destinatário
quando sua saída subsequente for isenta ou não tributada
.

IV.
Dispositivo e tese

6
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação da efetiva realização da operação e do pagamento da mercadoria autoriza a interrupção do diferimento do ICMS, tornando o tributo exigível na fase inicial da circulação. 2.
O artigo 581 do RICMS/MT não se aplica a hipóteses de interrupção do diferimento, pois disciplina apenas o recolhimento na saída subsequente do destinatário."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 5º, § 4º; RICMS/MT,
arts
. 13, § 5º, 580, II e III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.148.444/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 14/04/2010,
DJe
27/04/2010;
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no REsp 623.335/PR, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 11/03/2008,
DJe
26/03/2008.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JO
SÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto po
r

E
spólio de Hermínio Bento Vieira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal nº
1023725-31.2019.8.11.0041
,
proposta em face do

Estado de Mato Grosso
,

julgou improcedente o pedido inicial, que visava à anulação do lançamento fiscal referente a NAI nº 83262000472019176.

Irresignado, o Apelante sustenta que a operação de compra e venda foi conduzida de forma regular, com a emissão das respectivas notas fiscais em
estrita observância aos artigos 182 e 325 do RICMS/MT
. Ressalta que, no momento da transação,
todas as partes envolvidas estavam devidamente regularizadas perante o fisco
. Alega que a cobrança imposta é indevida, uma vez que,
conforme a legislação aplicável, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto deveria recair sobre as operações subsequentes
, ou seja,
sobre o adquirente originário e o destinatário da mercadoria
, e não sobre a parte vendedora, que, no caso, é o Apelante.

Afirma, ainda, que a sentença incorreu em
equívoco ao aplicar o artigo 580, inciso II, do RICMS
, uma vez que
a interrupção do diferimento somente seria legítima caso o remetente estivesse irregular, o que não se verifica no caso concreto
. Além disso, argumenta que o Estado de Mato Grosso
desconsiderou a previsão expressa do artigo 581 do RICMS
, que atribui ao destinatário da mercadoria a responsabilidade pelo recolhimento do tributo,
não podendo esse encargo ser transferido ao Apelante
. Ademais, reforça que sua
boa-fé está amplamente demonstrada nos autos
, razão pela qual a legislação tributária deve ser
interpretada de maneira mais favorável ao contribuinte
, conforme preceitua o
artigo 112 do CTN
.

Ao final, requer o
provimento do recurso
, com a reforma da sentença, para
anular a cobrança decorrente da NAI nº 83262000472019176
.
Subsidiariamente
, pleiteia o reconhecimento da
responsabilidade exclusiva do destinatário da mercadoria pelo tributo
, nos termos do
artigo 581 do RICMS
, com a consequente
exclusão do Espólio da obrigação tributária
(Id. 217629980).

As
contrarrazões foram apresentadas pelo Apelado
, pugnando pelo
desprovimento do recurso
(Id. 217629986).

Por sua vez, a
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de necessidade de intervenção ministerial no feito
(Id. 227102697).

É o relatório.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto
por
Espólio de Hermínio Bento Vieira

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal nº 1023725-31.2019.8.11.0041, proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido inicial, que visava à anulação do lançamento fiscal referente a NAI nº 83262000472019176.

O Apelante propôs a ação anulatória na origem com o objetivo de desconstituir o lançamento fiscal consubstanciado na
NAI nº 83262000472019176
, que lhe impôs a obrigação de recolher
ICMS
em razão da
interrupção do diferimento tributário
aplicado às operações de compra e venda de mercadorias realizadas com a empresa adquirente
J.P. de Mendonça Madeiras – ME
.

A sentença recorrida fundamentou-se na interrupção do
diferimento do ICMS
, sob o argumento de que a empresa adquirente,
J.P. de Mendonça Madeiras – ME
, encontrava-se com
inscrição estadual suspensa no momento da operação
, o que, nos termos do
artigo 580, II, do RICMS/MT
, teria afastado o benefício fiscal, tornando o imposto exigível no momento da saída da mercadoria
.

Pois bem.

N
o que tange à operação em análise, trata-se de uma transação triangular envolvendo o Apelante
Espólio de Hermínio Bento Vieira (Fazenda Leiria)
, a empresa
J.P. de Mendonça Madeiras – ME
e a
Bigsal
, relacionada à compra e venda de milho em grãos. O
Espólio vendeu a mercadoria para a J.P. de Mendonça
, contudo,
em vez de a entrega ser realizada diretamente ao adquirente
, a mercadoria foi remetida
diretamente à
Bigsal
, que atuou como destinatária final, configurando uma
remessa por conta e ordem de terceiro
.

Em razão do produto agrícola
,

o
recolhimento do ICMS na operação era realizado sob o regime de
diferimento
, que consiste em uma técnica de
postergação da exigência do imposto para um momento posterior à ocorrência do fato gerador
, permitindo que o tributo seja recolhido em uma
fase subsequente da cadeia mercantil
. A previsão legal desse mecanismo encontra-se no
artigo 6º do Anexo VII do RICMS/2014
, que dispõe:

“Art. 6° O lançamento do imposto incidente nas saídas de feijão em vagem ou batido, de milho em palha, em espiga ou em grão e de semente de girassol, de produção mato-grossense, poderá ser diferido para o momento em que ocorrer:

I –
s
ua

saída para outra unidade da Federação ou para o exterior;

II –
sua
saída para outro estabelecimento comercial ou industrial;

III – sua saída com destino a estabelecimento varejista;

IV –
a
saída de produto resultante do seu beneficiamento ou industrialização.
”

Contudo, ao fiscalizar a operação, a Fazenda Pública constatou a necessidade de
interrupção do diferimento do ICMS
, fundamentando-se no fato de que o Apelante
não comprovou que a emissão das notas fiscais correspondia a uma efetiva saída de mercadorias, tampouco demonstrou o pagamento dos produtos pelo adquirente
, o que levantou suspeitas de que se
tratavam
de
"notas fiscais frias"
. Ademais, foram identificados
erros no preenchimento das notas fiscais
, além da alegação de que a empresa
J.P. de Mendonça Madeiras – ME estava com a inscrição estadual suspensa

(Id. 217629930
, pág. 9
).

A interrupção do diferimento, portanto, fundamentou-se nos
artigos 5º, § 4º, da Lei nº 7.098/98, e artigo 13, § 5º, em conjunto com os incisos II e III do artigo 580, ambos do RICMS/MT
, os quais dispõem que:

“
Art. 5º
Os benefícios fiscais serão concedidos ou revogados na forma e atendendo às disposições estabelecidas no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea g, da Constituição Federal.

[
...
]

§ 4º Observado o disposto no Parágrafo único do Art. 24 e nos
Arts
. 35-A e 35-B,
não se reconhecerão
isenção, crédito, redução de base de cálculo, outras desonerações integrais ou parciais,
ou qualquer outro benefício fiscal à operação ou prestação de serviço irregular ou que não estiver acobertada por documento fiscal idôneo e regular
.
(
Acrescentado pela Lei
9.226/09
)
”

“
Art. 13
Para a fruição de qualquer benefício previsto na legislação tributária do Estado de Mato Grosso, pertinente ao ICMS, serão observadas as disposições deste capítulo.

[...]

§ 5° Observado o disposto no artigo 100, no artigo 351 e no artigo 354,
não se reconhecerão
isenção, crédito, redução de base de cálculo, outras desonerações integrais ou parciais, ou
qualquer outro benefício fiscal à operação ou prestação de serviço irregular ou que não estiver acobertada por documento fiscal idôneo e regular
. (cf. § 4° do art. 5° da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.226/2009)

[...]

Art. 580
Salvo disposição expressa em contrário, interrompem o diferimento nas hipóteses previstas no Anexo VII deste regulamento, bem como nos demais atos da legislação tributária:

[...]

II –
a
saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS, ou
esteja irregular perante o fisco Estadual;
(cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010)

III – qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2° deste artigo.
”

No caso em análise, embora o Apelante sustente a legitimidade da operação, alegando que as notas fiscais foram preenchidas conforme determina o
artigo 182, §3º, I, do RICMS/MT
, e que o pagamento das mercadorias foi devidamente realizado, anexando para tanto a relação das notas fiscais e os respectivos comprovantes de pagamento,
a efetiva veracidade da operação não restou demonstrada de forma inequívoca
, tornando frágil a comprovação da regularidade da transação.

Isso porque, ao analisar os documentos apresentados, verifica-se que os
comprovantes bancários anexados não foram emitidos em nome da empresa adquirente
, mas sim em nome de um terceiro, identificado como
Renato
, sem que tenha sido apresentada
qualquer comprovação de que esse indivíduo possuía vínculo formal com a empresa J.P. de Mendonça Madeiras – ME
, tampouco de que os valores transferidos estavam
diretamente relacionados ao pagamento das mercadorias objeto da operação
(Id. 217629943 e seguintes).

Além disso, os
prints dos comprovantes bancários apresentam baixa qualidade
, com informações
de difícil leitura e pouco legíveis
, o que
compromete a verificação da autenticidade das transações
e
a vinculação direta dos valores supostamente pagos à operação discutida
, tornando ainda mais frágil a comprovação da quitação da obrigação.

Ademais, as
notas fiscais apresentadas também apresentam inconsistências
, uma vez que
são manuscritas e possuem trechos falhados
, o que
compromete sua confiabilidade e dificulta a vinculação inequívoca entre a documentação fiscal e os valores alegadamente recebidos
(Id. 217629939 e seguintes).

Dessa forma, as
notas fiscais foram consideradas inidôneas
, assim como
toda a operação
, o que, por consequência, nos termos dos artigos mencionados da legislação estadual,
acarretou a revogação do benefício fiscal
, tornando
indevido o diferimento do ICMS
. Assim,
o imposto passou a ser exigível imediatamente do vendedor
, não podendo ser postergado para o destinatário
.

Da mesma forma, o Apelante
tinha plena ciência de que a irregularidade do remetente ou do destinatário perante o Fisco acarretaria a interrupção do diferimento do ICMS
, conforme prevê a legislação estadual
(art. 580, inciso II do RICMS/MT).

Nesse ponto, ainda que alegue que a empresa
J.P. de Mendonça Madeiras – ME
estava
regular no momento da operação
, o Apelante
não apresentou qualquer prova concreta desse fato
. Embora afirme que a empresa possuía
certidões negativas de débitos regulares à época da transação
,
não juntou aos autos documentação que comprove essa alegação
, deixando de demonstrar a suposta regularidade fiscal no período em questão.

Por outro lado, o Apelante também sustenta que
restou demonstrada sua boa-fé
na operação. No entanto, para que se reconheça a
boa-fé do comerciante
, é imprescindível a
comprovação da veracidade da compra e venda
, ou seja, a efetiva realização da transação comercial e a regularidade dos documentos fiscais que a lastreiam.

Essa é a orientação consolidada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, que determina que:

"O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação."

(
REsp 1148444/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 14/04/2010,
DJe
27/04/2010
).

Ainda, o STJ reforça que:

"Para tanto, é necessário que o contribuinte demonstre, pelos registros contábeis, que a operação de compra e venda efetivamente se realizou, incumbindo-lhe, portanto, o ônus da prova."

(
EDcl
nos
EDcl
no REsp 623335/PR,
Relª
. Minª. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 11/03/2008
).

Ou seja,
não basta a alegação genérica de boa-fé
; é essencial que o contribuinte
comprove documentalmente a efetiva ocorrência da transação
. No presente caso,
a inexistência de comprovação idônea da saída da mercadoria e a inconsistência dos documentos apresentados fragilizam a tese do Apelante, afastando a presunção de boa-fé
.

No mais, o Apelante sustenta que a exigência do ICMS deveria recair exclusivamente sobre o destinatário da mercadoria, nos termos do
artigo 581 do RICMS/MT
, o qual prevê que,
“
não sendo tributada ou estando isenta a saída subsequente efetuada pelo destinatário, caberá a este efetuar o pagamento do imposto diferido sem direito a crédito
”
.

Todavia, tal previsão
não se aplica ao caso concreto
, pois o artigo 581
regula apenas a fase subsequente da circulação da mercadoria
, determinando que o destinatário deve recolher o ICMS diferido
quando a sua própria saída subsequente for isenta ou não tributada
. O dispositivo
não transfere automaticamente a responsabilidade pelo ICMS ao destinatário em qualquer situação
e
não se aplica ao momento em que o remetente realiza a venda e envia a mercadoria ao adquirente
. Trata-se de uma norma que
regula exclusivamente a fase seguinte
, ou seja,
a saída que o destinatário da mercadoria promove
.

Assim,
não há fundamento para aplicar o artigo 581 do RICMS/MT à presente hipótese
, uma vez que a interrupção do diferimento foi motivada
por irregularidades na fase inicial da operação e não pela isenção ou não tributação da saída subsequente realizada pelo destinatário
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025